Tribunal: TJDFT
Processo: 0704337-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704337-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIMAR VIEIRA DE JESUS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos de origem (no 0700570-23.2021.8.07.0006), constata-se que a instituição financeira ré agravada forneceu, na oportunidade em que contestou a ação, cópia do contrato de financiamento celebrado entre as partes, o que, inclusive, ensejou no aditamento da inicial por parte da autora agravante. Dessa forma, em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se persiste o interesse recursal, sendo que seu silêncio será entendido como desistência do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 26 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora